Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-93.2025.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000518-93.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSILEIA MARIA DA COSTA - CPF: 002.517.321-93 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSORA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES COM INTERVALO INFERIOR AO PERÍODO LEGAL. NULIDADE PARCIAL DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO NO PERÍODO IRREGULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade das contratações temporárias firmadas com a autora entre fevereiro/2020 e novembro/2024 e condenou ao pagamento do FGTS relativo a todo o período reconocido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias firmadas entre as partes, nos períodos de 2020, 2022, 2023 e 2024, observaram os requisitos legais, especialmente quanto ao prazo máximo e ao intervalo mínimo entre contratos; e (ii) estabelecer se, reconhecida eventual nulidade, é devido o pagamento do FGTS apenas quanto ao período irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplico o princípio do
tempus regit actum
para analisar cada contratação conforme a redação vigente da LC estadual no 600/2017, inclusive com as alterações das LC no 719/2022 e 755/2023.

4.

Reconheço a validade da contratação de 2020 porque respeita o prazo máximo de 12 meses e não há prorrogação sucessiva, nos termos do art. 11, II, da LC no 600/2017.

5.

Concluo que houve intervalo superior a 12 meses entre a contratação de 2020 e a nova contratação iniciada em fevereiro/2022, atendendo ao art. 18, III, da LC no 600/2017.

6.

Identifico nulidade das contratações entre fevereiro/2022 e novembro/2024 porque o intervalo entre o término da contratação de 2022 e o início da de 2023 é inferior aos 40 dias previstos no art. 18, IV, da LC no 600/2017, incluído pela LC no 719/2022.

7.

Afirmo que a continuidade contratual de fevereiro/2023 a novembro/2024 consolida o desatendimento ao intervalo legal, configurando nulidade do vínculo administrativo.

8.

Aplico o entendimento firmado no Tema 916 do STF, segundo o qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF gera apenas o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.

9.

Restringo a condenação ao pagamento do FGTS apenas ao período reconhecidamente nulo (fevereiro/2022 a novembro/2024), afastando-o para o período de 2020.

10.

Mantenho a atualização monetária e juros conforme os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto dos Juizados da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária de 2020 é válida quando respeita o prazo máximo legal e o intervalo mínimo antes de nova contratação.

2.

A inobservância do intervalo mínimo de 40 dias entre contratações temporárias após a vigência da LC no 719/2022 configura nulidade do vínculo administrativo.

3.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, o servidor tem direito apenas aos salários e ao FGTS relativos ao período irregular, conforme o Tema 916 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, arts. 11, II, e 18, III e IV; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei 9.099/1995, art. 55; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 14/04/2025; N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17/03/2025; N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10/03/2025.

VOTO

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a nulidade da relação contratual temporária estabelecida entre as partes no período de fevereiro/2020 a novembro/2024, bem assim, condenando-a ao pagamento do FGTS referente ao período reclamado na demanda.

2.

Almeja a parte recorrente/reclamada a reforma integral do ato sentencial a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, que sejam reformados os consectários legais, determinando que a taxa SELIC seja aplicada a partir da citação.

3.

Em contrarrazões recursais a parte recorrida/reclamante postula pelo julgamento de não provimento do recurso e consequente manutenção do ato sentencial.

4.

Conheço do recurso inominado, porquanto satisfeitos os pressupostos recursais, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito.

5.

DO MÉRITO:
Assiste razão, em parte, à pretensão recursal aviada pelo reclamado ESTADO DE MATO GROSSO.

6.

A matéria objeto da presente demanda reside na verificação da existência ou não de nulidade do contrato temporário que se estabeleceu entre as partes no período compreendido entre os anos de 2020 e 2024, consistindo a alegação da inicial em que a parte recorrida/reclamante se submeteu a sucessivas renovações/prorrogações superando o prazo legal, o que desvirtuaria a finalidade do citado meio contratual, com o que teria configurada hipótese de nulidade, circunstância que lhe daria direito ao recebimento de FGTS do período trabalhado, excluído o período alcançado pelo prazo prescricional.

7.

O ato sentencial reconheceu a nulidade da relação contratual, condenando o reclamado ao pagamento do FGTS respectivo do período de fevereiro/2020 a novembro/2024.

8.

Importa considerar que a norma constitucional anota em seu art. 37, inciso IX que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
”; sendo claro de sua redação que o legislador constituinte permitiu à norma infraconstitucional delimitar hipóteses que se configurariam excepcionais frente ao comando constitucional que anota ser por meio de concurso público, de provas ou provas e títulos, o ingresso em cargo ou emprego público.

9.

No Estado de Mato Grosso o regramento anotado na citada norma constitucional está consignado na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e alterações a ela incorporadas (leis complementares estaduais 719/2022 e 755/2023).

10.

Colhe-se dos autos que a parte autora laborou como professora tendo o vínculo temporário estabelecido, conforme a prova dos autos, de fevereiro/2020 a dezembro/2020 e de fevereiro/2022 a novembro/2024; não tendo comprovado qualquer vínculo no ano de 2021.

11.

Importa, pois, registrar que a pretensão constante dos autos deve ser apreciada conforme o princípio do
tempus regit actium
, porquanto para a primeira relação e para aquela efetivada no ano de 2022 encontrava vigência a LC no 600/2017 em sua redação original, ao passo que na contratação verificada nos anos de 2023 e 2024 já tinha vigência as modificações impostas pelas LC no 719/2022 e 755/2023.

12.

Acerca da contratação estabelecida no ano de 2020 não se vislumbra a existência de nulidade, porquanto referida contratação se estabeleceu dentro do prazo legal (LC no 600/2017, art. 11, inciso II), qual seja, de 12 (doze) meses não tendo sequer verificado a ocorrência de prorrogação sucessiva.

13.

Ademais, conforme a prova dos autos, a parte autora somente tornou a ser contratada em fevereiro/2022, isto é, após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, conforme previsão legal, atendendo assim ao intervalo necessário entre as contratações (LC no 600/2017, art. 18, inciso III).

14.

Nesse particular é que não se vislumbra nulidade quanto à contratação realizada no ano de 2020.

15.

Lado outro, quanto aos períodos seguintes, isto é, de fevereiro/2022 a novembro/2024 a nulidade resta configurada.

16.

Ainda que tenha havido modificação legislativa no curso temporal, com a vigência das LC no 719/2022 e 755/2023, tais alterações não afastam a nulidade que se verifica ante ao desrespeito à norma vigente ao tempo do ato administrativo que não cumpriu o intervalo entre as contratações.

17.

Nesse ponto, quanto ao contrato do ano de 2022 que teria se findado em dezembro houve a continuidade já em fevereiro/2023, o qual prosseguiu de modo contínuo até novembro/2024.

18.

Logo, ao intervalo verificado entre os anos de 2022 e 2023 não se alcança o prazo de 40 (quarenta) dias determinado pela norma vigente ao tempo dessa contratação (LC no 600/2017, art. 18, inciso IV, acrescentado pela LC no 719/2022).

19.

Assim, ainda que não tenha verificado decurso de prazo que supere o máximo possível, computando-se as prorrogações, a nulidade no caso em exame decorre do desatendimento do comando legal que determina intervalo específico entre os contratos, qual seja, de 40 (quarenta) dias.

20.

Daí decorre a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes no período de 2022 a 2024, eis que não houve o ente público por atuar conforme determina a norma legal, deixando assim de atender ao princípio da legalidade estrita a ela aplicável.

21.

Nesse sentido é que deve ser reconhecida a nulidade da citada relação contratual (fevereiro/2022 a novembro/2024), advindo como consequência a condenação da parte reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS tão só no que tange ao período acima indicado.

22.

Sobre a condenação ao pagamento do FGTS, uma vez reconhecida a nulidade da relação contratual não se exige maior esforço, porquanto decorre de entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive sedimentado em sede de repercussão geral por ocasião do julgamento do Tema 916 do STF cuja redação acresço como fundamento: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
.

23.

A jurisprudência em consonância anota: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

24.

Esses os fundamentos que emprestam parcial sucesso à pretensão recursal formulada a fim de afastar a declaração de nulidade e a consequente condenação ao pagamento do FGTS do período de fevereiro/2020 a dezembro/2020, mantendo-se a declaração de nulidade e a condenação ao pagamento do FGTS referente ao período comprovadamente trabalhado de fevereiro/2022 a novembro/2024.

25.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamada para o fim de afastar a pretensão DECLARATÓRIA e CONDENATÓRIA

quanto ao período de fevereiro/2020 a novembro/2020, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

26.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

27.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

28.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025